Tribunal: STF
Processo: RE 595487
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
COISA JULGADA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – REPERCUSSÃO GERAL – PROCESSO – SOBRESTAMENTO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona ao sobrestamento dos demais processos que versem sobre idêntica matéria, considerada a intimação do acórdão de origem em data anterior à vigência do sistema da repercussão geral.